Tribunal: TJMT
Processo: 1014347-46.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014347-46.2022.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JULIANO JOSE DE ALMEIDA - CPF: 022.675.791-97 (APELADO), PRISCILA TOAZZA CORREA - CPF: 019.214.150-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO”– PROTESTO DO TÍTULO - INVIABILIDADE - NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ÔNUS DA PARTE AUTORA - PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I. A notificação devolvida pelo motivo “não procurado”, não serve para a comprovação da mora, requisito de procedibilidade da ação. O que, inclusive, torna inviável a intimação do devedor via protesto do título por edital, haja vista que não esgotados os meios para sua localização.

II. À luz do princípio da causalidade, as custas e despesas processuais devem ser suportadas pela parte que deu causa à extinção do processo, sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1014347-46.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
JULIANO JOSE DE ALMEIDA
,
indeferiu a petição inicial e

julgou extinta a ação, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, e assim, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% do valor da causa, ao rigor do artigo 85, parágrafo único do CPC.

O apelante aduz que a notificação extrajudicial é válida, uma vez que foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes e pelo posterior protesto do título por edital.

Acrescenta que o não recebimento da notificação se deu pela desídia do próprio devedor, que não retirou suas correspondências na agência dos correios.

Sem contrarrazões, haja vista que o apelado deixou transcorrer o prazo, sem apresentar resposta. (id. 169841765)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, a ação de busca e apreensão não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

STJ Súmula no 72
- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Com efeito, ao revés do que sustenta o apelante, a notificação extrajudicial colacionada aos autos não serve para a comprovação da mora, requisito de procedibilidade da ação.

Isso porque, a notificação foi devolvida pelo motivo “não procurado”, o que, inclusive, torna inviável a intimação do devedor via protesto do título por edital, haja vista que não esgotados os meios para sua localização.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR -
DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO
"NÃO PROCURADO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO
- MORA NÃO COMPROVADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA VIA RECURSAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ
).

Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, §11, do CPC). (N.U 0001810-75.2017.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

No que diz respeito ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, melhor sorte não socorre o apelante.

É que, à luz do princípio da causalidade, as custas e despesas processuais devem ser suportadas pela parte que deu causa à extinção do processo, sem julgamento do mérito, no caso, da parte autora, que ajuizou a demanda, à míngua da existência de pressuposto processual de validade.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – MONTANTE FIXADO EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – DESPROVIMENTO DO APELO – SENTENÇA MANTIDA. Segundo o princípio da causalidade,
a parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento de mérito, após a formação da relação processual, deve arcar com o ônus da sucumbência, além das custas e despesas processuais [§ 2o do art. 485, CPC/15]
. Logo, comprovado o abandono da causa pela parte interessada, os honorários fixados de forma equitativa com amparo no art. 85, § 8o devem ser mantidos, pois bem dosados à espécie, notadamente levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do trabalho desempenhado pelos procuradores da parte adversa [art. 8o do CPC/15]. (TJ-MT - APL: 000510524200981100131025612017 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/12/2018)

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DEPÓSITO PRÉVIO. COMPLEMENTAÇÃO TARDIA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PERDA DO DEPÓSITO DO ART. 488, II, DO CPC/73. DECISÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. 5. Na ação rescisória julgada extinta, sem resolução de mérito, cabe ao julgador verificar, sob a égide do princípio da causalidade,
qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, para fins de fixação dos ônus sucumbenciais...
Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1498262/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 19/12/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023